Tribunal: TJPA
Processo: 0003652-46.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003652-46.2016.8.14.0051
APELANTE: GLEICE MARA DALAZEN CONFORTIN

APELADO: LAURI CONFORTIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INSURGE-SE A RECORRENTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE SUA PRETENSÃO EM OBTER A MEAÇÃO DOS BENS QUE SUPOSTAMENTE TERIAM SIDO ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. EM SUA INICIAL, BEM COMO EM SEU RECURSO DE APELAÇÃO, A REQUERENTE ARGUMENTA QUE TERIA CONVIVIDO MARITALMENTE COM O APELADO ATÉ O ANO DE 1999, QUANDO HOUVE A SEPARAÇÃO DE FATO, ENTRETANTO O CASAL TERIA REATADO EM 2012 E PERMANECIDO ATÉ 2015. OCORRE QUE, COMO BEM DESTACOU O JUÍZO SINGULAR, SUA PRETENSÃO NESTE SENTIDO CAI POR TERRA NA MEDIDA EM QUE É POSSÍVEL VERIFICAR QUE HÁ NOS AUTOS CÓPIA DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO NA QUAL A APELANTE PLEITEIA PENSÃO POR MORTE DE SEU COMPANHEIRO, ONDE AFIRMA TER TIDO RELACIONAMENTO EM UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1997 E 2012. ASSIM, NÃO PODE A AUTORA PRETENDER QUE SEJA CONSIDERADO ESTE PERÍODO COMO SE MARITALMENTE CONVIVESSE COM O APELADO, SE EM OUTRA AÇÃO OBTEVE DIREITO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRA PESSOA. QUANTO ÀS ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE TERIA REATADO SEU MATRIMÔNIO COM O APELADO NO PERÍODO ENTRE 2012 E 2015, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA NESSE SENTIDO. A APELANTE SÓ VEIO A RECEBER A PENSÃO POR MORTE DE SEU FALECIDO COMPANHEIRO PORQUE ASSINOU DECLARAÇÃO, CONSTANTE NOS AUTOS, DE QUE ESTARIA EM 08.01.2013 SEPARADA DE FATO, CONTRADIZENDO MAIS UMA VEZ TODA A SUA ARGUMENTAÇÃO. A PARTILHA DEVE RECAIR SOMENTE SOBRE OS BENS ADQUIRIDOS ATE 1997, ENTRETANTO, OS BENS QUE PRETENDE A APELANTE FORAM ADQUIRIDOS APÓS ESTA DATA, MOTIVO PELO QUAL SUA IRRESIGNAÇÃO NÃO MERECE RECEBER QUALQUER AGASALHO JURÍDICO POR PARTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COM RELAÇÃO AOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE O EFETIVO RELACIONAMENTO MATRIMONIAL ENTRE AS PARTES, O APELADO DEMONSTROU CABALMENTE O REPASSE DE VALORES À APELANTE, TENDO INCLUSIVE ESTA ADMITIDO NOS AUTOS QUE RECEBEU A QUANTIA DE R$65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) REFERENTE À VENDA DA FAZENDA NOVO PROGRESSO REALIZADA EM 2004, TENDO PARTE DO VALOR DA VENDA SIDO DESTINADO AO PAGAMENTO DA HIPOTECA DO BEM IMÓVEL, SENDO ESTA DÍVIDA TAMBÉM DE MEAÇÃO DO CASAL. COM RELAÇÃO À CHÁCARA EM NOVA MUTUM – MT, AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS APONTAM NO SENTIDO DE QUE A PARTE DA APELANTE FORA VENDIDA, CONSTANDO, INCLUSIVE, RECIBO EM SEU NOME, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE ESTE VALOR TERIA SIDO REINVESTIDO NO PATRIMÔNIO DO CASAL, COMO TENTOU ALEGAR A APELANTE. DESTE MODO, VERIFICO QUE OS BENS QUE DEVERIAM COMPOR A PARTILHA JÁ FORAM EFETIVAMENTE DIVIDIDOS ENTRE O CASAL, NÃO HAVENDO MAIS O QUE SE DISCUTIR NA PRESENTE AÇÃO, SENDO QUE OS DEMAIS BENS NÃO FORAM ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA VIDA CONJUGAL ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003652-46.2016.8.14.0051

APELANTE: GLEICE MARA DALAZEN CONFORTIN

ADVOGADO: ROMULO PINHEIRO DO AMARAL E OUTRA

APELADO: LAURI CONFORTIN

ADVOGADO: ANA PAULA CARDOSO SARMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLEICE MARA DALAZEN CONFORTIN
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c alimentos e partilha de bens

proposta em face de
LAURI CONFORTIN.

Em sua peça vestibular a autora narrou que contraiu matrimônio com o Autor em 24.04.1982, em regime de comunhão parcial de bens, do qual adveio o nascimento de três filhos, todos já maiores de idade.

Afirmou que em 1999 o Requerido se mudou para a cidade de Santarém-PA, enquanto a Autora passou a morar em Cascavel-PR, sendo que teria se mudado também para Santarém em 2012, tendo convivido novamente com o marido até 2015.

Requereu a decretação do divórcio, partilha de bens e fixação de pensão alimentícia.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado decretou o divórcio, entretanto julgou improcedentes os pedidos de alimentos e partilha de bens.

A Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em obter a meação dos bens arrolados no curso da ação, argumentando que a separação do casal teria ocorrido no ano de 1999 e não em 1997 conforme entendeu a sentença.

Aduziu que o Apelado teria agido em conluio com o Tabelião do Cartório Pantoja, tentando à época fraudar a divisão dos bens através de escritura pública de divórcio extrajudicial, motivo pelo qual pleiteou que fosse oficiado ao Ministério Público para que o ilícito penal fosse apurado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003652-46.2016.8.14.0051

APELANTE: GLEICE MARA DALAZEN CONFORTIN

ADVOGADO: ROMULO PINHEIRO DO AMARAL E OUTRA

APELADO: LAURI CONFORTIN

ADVOGADO: ANA PAULA CARDOSO SARMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLEICE MARA DALAZEN CONFORTIN
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c alimentos e partilha de bens

proposta em face de
LAURI CONFORTIN.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão em obter a meação dos bens que supostamente teriam sido adquiridos na constância do matrimônio.

Compulsando os autos e todas as provas produzidas, concluí que não há outro desfecho para a presente demanda a não ser o que fora estabelecido em sentença, senão vejamos.

Em sua inicial, bem como em seu recurso de Apelação, a Requerente argumenta que teria convivido maritalmente com o Apelado até o ano de 1999, quando houve a separação de fato, entretanto o casal teria reatado em 2012 e permanecido até 2015.

Ocorre que, como bem destacou o Juízo Singular, sua pretensão neste sentido cai por terra na medida em que é possível verificar que há nos autos cópia de petição inicial de ação na qual a Apelante pleiteia pensão por morte de seu companheiro Hélio Meneguello, onde afirma ter tido relacionamento em união estável no período compreendido entre 1997 e 2012.

Assim, não pode a Autora pretender que seja considerado este período como se maritalmente convivesse com o Apelado, se em outra ação obteve direito de reconhecimento de união estável com outra pessoa.

Quanto às alegações no sentido de que teria reatado seu matrimônio com o Apelado no período entre 2012 e 2015, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nesse sentido.

Ressalto que a Apelante só veio a receber a pensão por morte de seu falecido companheiro porque assinou declaração, constante nos autos, de que estaria em 08.01.2013 separada de fato, contradizendo mais uma vez toda a sua argumentação.

Portanto, a partilha deve recair somente sobre os bens adquiridos ate 1997, entretanto, os bens que pretende a Apelante foram adquiridos após esta data, motivo pelo qual sua irresignação não merece receber qualquer agasalho jurídico por parte desta Corte de Justiça.

Com relação aos bens adquiridos durante o efetivo relacionamento matrimonial entre as partes, o Apelado demonstrou cabalmente o repasse de valores à Apelante, tendo inclusive esta admitido nos autos que recebeu a quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) referente à venda da Fazenda Novo Progresso realizada em 2004, tendo parte do valor da venda sido destinado ao pagamento da hipoteca do bem imóvel, sendo esta dívida também de meação do casal.

Com relação à Chácara em Nova Mutum – MT, as provas constantes nos autos apontam no sentido de que a parte da Apelante fora vendida, constando, inclusive, recibo em seu nome, não havendo comprovação de que este valor teria sido reinvestido no patrimônio do casal, como tentou alegar a Apelante.

Deste modo, verifico que os bens que deveriam compor a partilha já foram efetivamente divididos entre o casal, não havendo mais o que se discutir na presente ação, sendo que os demais bens não foram adquiridos na constância da vida conjugal entre as partes.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA.
DIVÓRCIO
E
PARTILHA
.1.
PARTILHA
DE VEÍCULO
ADQUIRIDO
POSTERIOMENTE À
SEPARAÇÃO
JUDICIAL. DESCABIMENTO. A reconciliação fática de casal
separado
judicialmente não possui o condão de restabelecer a sociedade conjugal, considerando não ter havido formalização nos moldes previstos no art. 1.577 do Código Civil. No máximo, a retomada da convivência poderia configurar união estável, a depender de decisão judicial nesse sentido, frise-se. Contudo, não havendo pedido de reconhecimento de união estável em período posterior à
separação
judicial, afigura-se descabida a pretensão de
partilhar
bem
adquirido
quando já dissolvida a sociedade conjugal e, portanto, cessada a comunhão patrimonial decorrente do regime de
bens
. 2. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DA FILHA COMUM DOS CONTENDORES. INADIMPLEMENTO QUE NÃO CONFIGURA ÓBICE À DECRETAÇÃO DO
DIVÓRCIO
. De acordo com entendimento sufragado pelo Pleno do STF, o inadimplemento de obrigação alimentícia assumida quando da
separação
judicial não impede a transformação em
divórcio
, ante a não recepção do art. 36, inc. II, da Lei n.º 6.515/77 (RE 387.271, Relator Min. Marco Aurélio, j. em 08.08.2007). O eventual inadimplemento dos alimentos fixados em favor da filha comum dos contendores, que inclusive já atingiu a maioridade, pode ensejar a execução da dívida alimentar, mas tal fato não obsta a decretação do
divórcio
. 3.
PARTILHA
DE BENFEITORIAS E
BENS
ALIENADOS ANTERIORMENTE À
SEPARAÇÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. Havendo comprovação documental de que as benfeitorias e outros
bens
cuja
partilha
é pretendida pela requerida foram alienados anteriormente à
separação
judicial, em instrumento do qual inclusive consta a assinatura da demandada, não merece reparos a sentença que rechaçou tal pretensão. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081203606, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-11-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020